Tribunal: TJDFT
Processo: 0709499-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 59 DO CP. MAJORAÇÃO NA PROPORÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA POR CIRCUNSTÂNCIA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. DUPLA VALORAÇÃO (MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA). POSSIBILIDADE. MULTA-DIAS. MARGEM LIMÍTROFE DO ART. 49 DO CP. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. IMPOSIÇÃO DO ART. 387 DO CP APENAS PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INAPLICABILIDADE. REGIME FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A majoração da pena-base em razão de circunstância judicial negativa deve observar a fração de 1/6 da pena mínima para cada uma, ressalvada situação excepcionalmente desabonadora, justificada de forma concreta e idônea, que permita sua elevação em patamar superior.

2. Havendo mais de uma condenação contra o réu, com trânsito em julgado anterior aos fatos em análise, é possível a valoração dos maus antecedentes e da reincidência, sem ocorrência de bis in idem.

3. A aplicação da multa-dia deve observar o intervalo mínimo e máximo previsto no art. 49 do CP, ademais dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A detração a ser aplicada pelo juiz sentenciante – conforme § 2o do art. 387 do CPP – repercute apenas na aplicação do regime inicial de cumprimento da pena, sendo de competência do Juízo das Execuções verificar o cumprimento da pena e sua eventual extinção.

5. Em nada aproveita ao réu eventual aplicação da detração pelo juiz sentenciante, quando o estabelecimento de regime inicial mais gravoso para cumprimento da pena não observou o tempo fixado, mas, sim, circunstância desabonadora.

6. Recurso parcialmente provido.